Tribunal: TJDFT
Processo: 0736950-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0736950-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL GOUVEIA IZAIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Proceda-se o cancelamento da distribuição, uma vez que esse Agravo de Instrumento é igual ao 0702145-45.2024.8.07.9000, igualmente distribuído ontem. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.